Tribunal: TJSP
Processo: 0015355-73.2009.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Contradição não caracterizada – Pretensão à modificação da decisão para que outra que lhes seja favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0015355-73.2009.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é
embargante BANCO PINE S/A, são embargados ROSE MAY ATALLAH
QUARTIM
BARBOSA
e
ANTEQUERA
PARTICIPAÇÕES
E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), RAMON MATEO
JÚNIOR E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015355-73.2009.8.26.0248/50000
4
Emb. de Declaração
0015355-73.2009.8.26.0248/50000
Comarca:
Indaiatuba
Juízo de origem:
1a Vara Judicial
Processo:
0015355-73.2009.8.26.0248
Embargante:
Banco Pine S/A
Embargadas:
Rose May Atallah Quartim Barbosa e Outra
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prequestionamento

Contradição não caracterizada Pretensão à modificação da
decisão para que outra que lhes seja favorável seja proferida
Caráter infringente Rejeição.
VOTO No 20800
Tratam-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 834/843, que negou provimento ao apelo do
banco e deu provimento ao recurso da autora.
O
embargante
alega,
para
fins
de
prequestionamento, que a decisão colegiada padece de contradição,
questionando como poderia a alienação fiduciária ser válida e eficaz se
ele não pode dispor do referido imóvel, que permanecerá na posse da
embargada.
Diz que se a propriedade do bem foi consolidada
em seu nome, inequivocamente possui não somente o justo título, mas o
domínio do imóvel, adquirido de boa-fé e amparado pelas decisões
desta Corte.
Afirma que se tem a propriedade do imóvel
consolidada por meio da alienação fiduciária, permanece hígida e
eficaz, sendo que em contrapartida não poderá dispor ou usar esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015355-73.2009.8.26.0248/50000
4
imóvel.
Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar
a contradição apontada, restabelecendo a sentença no capítulo em que
foi determinada que a embargada permaneça na posse do imóvel
descrito na inicial de sua propriedade, até que o bem seja validamente
arrematando em leilão extrajudicial.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 834/843 não padece de nenhum
dos vícios artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é
a intenção do embargante senão rediscutir a decisão que desacolheu
seus interesses.
A contradição caracteriza-se quando o acórdão
contém proposições entre si inconciliáveis, o que não ocorre na espécie.
A decisão colegiada apreciou os elementos
colacionados aos autos e expôs suficientemente as razões pelas quais
concluiu pela manutenção da sentença guerreada, com reparo apenas
quanto à manutenção da posse plena em favor da embargada, não
condicionada a qualquer ato de arrematação.
Conforme constou no acórdão: “[...] Descabida
aqui a discussão quanto à alienação fiduciária em garantia concedida pela
vendedora Antequera em favor da instituição financeira, a qual permanece
hígida e não pode nessa esfera possessória ser declarada ineficaz.
Aliás, referida discussão já foi objeto de duas ações
(ordinária
no
0016371-62.2009.8.26.0248
e
cautelar
no
0014787-57.2009.8.26.02480), julgadas improcedentes e transitadas em
julgado - fls. 531/540.
Cumpre ressaltar que a demanda é possessória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015355-73.2009.8.26.0248/50000
4
cumprindo aqui decidir exclusivamente a respeito de quem possui a melhor
posse. O que aqui interessa é a posse como estado de fato, não como de
direito.”
Restou consignado na decisão colegiada que:
“[...] A autora trouxe elementos de prova razoáveis para demonstrar que possui
justo título para permanência no bem desde sua aquisição, além de cercá-lo e
ocupá-lo com plantação e criação de animais [...], sendo que eventual questão
envolvendo a propriedade deverá ser discutida em ação própria”.
Daí porque irretocável a decisão guerreada, ora
mantida.
Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por
ocorrente
o
prequestionamento
mesmo
não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada”. (cf. RESP
94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99,
pág. 1088).
Na verdade, o que busca o embargante é a reforma
do julgado para obter outra decisão que lhe seja favorável.
Tal propósito empresta aos embargos nítido
caráter infringente, ao que não constituem via adequada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator